Tribunal: TJSP
Processo: 2259921-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato de Prestação de Serviços com pedido de Tutela Antecipada de Urgência. Inconformismo da agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo. Tutela de Urgência. Inexistência dos elementos necessários ao seu deferimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A própria descrição do ocorrido demonstra a indispensabilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato de Prestação de Serviços com pedido de Tutela Antecipada de Urgência. Inconformismo da agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo. Tutela de Urgência. Inexistência dos elementos necessários ao seu deferimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A própria descrição do ocorrido demonstra a indispensabilidade do contraditório. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.